Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT – ACUMULAÇÃO – PERMISSÃO – CATEGORIAS DISTINTAS DE QUALIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. As matérias devolvidas para reexame pelo colegiado restringe-se ao exame da prejudicial de mérito de prescrição em razão da cobrança de valores que remonta ao ano de 2016, como também da impossibilidade de cumulação dos percentuais da Gratificação de Titulação – GTIT, devidas aos servidores da área de saúde. Não houve recurso, portanto, relacionado com o pedido de pagamento de verbas de natureza remuneratória (acerto financeiros), devidas em razão do pedido de exoneração do servidor.
2. Dispõe assim o art. 4o, do Decreto 20.910/32: “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la.” A pretensão da parte autora é de obter o pagamento dos valores devidos da chamada Gratificação de Titulação no período de 2016 até 2018, porque o pedido administrativo formulado nesse sentido não foi apreciado até o momento de propositura da ação em 23/08/2022. Portanto, a Administração Pública não terminou os estudos voltados ao reconhecimento da dívida, o que implica em afastar a prescrição do direito. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADA.
3. A Gratificação de Titulação – GTIT, instituída pela Lei Distrital n. 3.320/2004 (art. 9o) admite a acumulação de categorias distintas de qualificação, desde que respeitado o limite de 30%. Nesse sentido os seguintes acórdãos deste Colegiado: 1698519, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 12/05/2023; e 1334365, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 28/04/2021.
4. A parte autora comprovou conclusão de residência médica e de curso de aprimoramento, o que lhe garante o pagamento da GTIT em 15% para o primeiro título e 8% para o segundo, ou seja, no total acumulado de 23%. Por outro lado, o Distrito Federal não impugnou a planilha de cálculo apresentada pela parte autora, tampouco indicou o valor que entende ser cabível em caso de condenação.
5. É o caso, portanto, de confirmação da sentença, em razão de a mesma estar alinhada com o entendimento deste Colegiado.
6. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.